Tribunal: TJPA
Processo: 0807623-86.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9192 - Tutela Provisória
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807623-86.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: HELOISA NASCIMENTO GOMES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA
. DIREITO DE OBTER RESPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM PRAZO RAZOÁVEL. PRECEDENTES DO STJ. VEDAÇÃO A CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA QUE ESGOTE O OBJETO DA AÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. PREJUÍZO A PARTE E A DEMANDA. INTERFERÊNCIA LEGÍTIMA DO JUDICIÁRIO NO EXECUTIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Em se tratando do direito de obter resposta, em prazo razoável, aos requerimentos apresentados à Administração Pública, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto ao cabimento do Mandado de Segurança para compelir a autoridade à manifestar-se, quando esta se mantém silente ou expressamente se nega a responder, uma vez que tal conduta se mostra ilegal e abusiva.

2.

A não concessão da medida liminar importaria em maiores prejuízos a agravada e a própria demanda, uma vez que aquela necessitava das informações de forma imediata, com a finalidade de saber sobre a sua situação cadastral e contemplação no programa.

3.

Não há interferência indevida no judiciário quando a administração descumpre preceito constitucional

3.
Recurso conhecido e desprovido.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a)
Luzia Nadja Guimarães Nascimento
.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão de primeiro grau, prolatada pelo juízo da 3ª Vara de Fazenda da Capital, que deferiu medida liminar em desfavor do agravante, no Mandado de Segurança impetrado por Heloisa Nascimento Gomes.

A exordial relata que a impetrante se inscreveu no programa “minha casa minha vida” e recebeu a notícia, de modo informal, que teria sido contemplada para aquisição de uma unidade do empreendimento “Quinta dos Paricás”, mas que por um suposto problema em seu NIS, perdeu a unidade habitacional e foi colocada em uma lista de reserva.

Alega que tentou resolver a situação administrativamente, por meio da defensoria pública, a qual enviou ofício à SEHAB, mas não obteve resposta.

Em razão desse fato, impetrou mandado de segurança, pleiteando a concessão da liminar, para que fosse garantido o seu acesso as informações solicitadas.

O juízo
a quo
concedeu o pedido liminar, determinando à autoridade coatora, ora agravante, que apresentasse, no prazo de vinte dias, a resposta ao requerimento da agravada.

Contra a referida decisão, o Município interpôs o presente agravo de instrumento alegando que a liminar concedida exauriu o mérito da ação, antes da apresentação de defesa pelo agravante, o que é vedado.

Diz que os atos relativos ao programa são públicos e estão disponíveis e que, inclusive, o acesso para cadastros e informações estão no site da prefeitura.

Afirma que a agravada tenta sobrepor seu direito pessoal ao interesse público, tentando burlar o trâmite ordinário dos procedimentos administrativos.

Entende que a concessão da liminar violou o princípio da separação dos poderes, por indevida interferência do judiciário na competência regularmente exercida pelo Poder Executivo Municipal.

Em razão dos argumentos acima, requer provimento do recurso.

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

O cerne da questão submetida a este Egrégio Tribunal de Justiça consiste na validação da concessão de medida liminar em desfavor do Município de Belém, consistente na determinação para fornecimento de respostas ao requerimento da agravada perante à SEHAB, envolvendo a sua situação cadastral, andamento processual, cronograma de entrega das unidades e número de inscrição no “Programa Viver Belém – Minha Casa Minha Vida”.

Em se tratando do direito de obter resposta, em prazo razoável, aos requerimentos apresentados à Administração Pública, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto ao cabimento do Mandado de Segurança para compelir a autoridade à manifestar-se, quando esta se mantém silente ou expressamente se nega a responder, uma vez que tal conduta se mostra ilegal e abusiva:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MINISTRO DA JUSTIÇA. ATO OMISSIVO. DIREITO DE PETIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA PARA QUE A AUTORIDADE COATORA DECIDA O PEDIDO DE ANISTIA DA IMPETRANTE NO PRAZO DO ART. 49 DA LEI Nº 9.784/99.

1. Cuida-se, no caso concreto, de pedido administrativo para declaração da condição de anistiado, formulado pela parte impetrante em novembro de 1997, ou seja, há duas décadas, mas ainda pendente de decisão final pela Administração Pública.

2. Não procede a preliminar de ilegitimidade passiva do Ministro da Justiça (autoridade coatora), sob o evasivo argumento de que a omissão denunciada seria atribuível ao Plenário da Comissão de Anistia. Como ressai dos autos, o procedimento já se achava na regular órbita de competência do Ministro da Justiça para proferir seu julgamento final quando, sponte propria, deliberou pela necessidade da prévia manifestação do Plenário da Comissão da Anistia. Daí que a tão só remessa do procedimento para o Plenário não o desvinculou da fase decisória, pela qual continua diretamente responsável, inclusive no que tange à alegada demora para se ultimar o respectivo iter administrativo.

3. O direito de petição aos Poderes Públicos, assegurado no art. 5º, XXXIV, "a", da Constituição Federal, traduz-se em preceito fundamental a que se deve conferir a máxima eficácia, impondo-se à Administração, como contrapartida lógica e necessária ao pleno exercício desse direito pelo Administrado, o dever de apresentar tempestiva resposta.

4. Nos termos da certeira lição de JOSÉ AFONSO DA SILVA, "o direito de petição não pode ser destituído de eficácia. Não pode a autoridade a quem é dirigido escusar pronunciar-se sobre a petição, quer para acolhê-la quer para desacolhê-la com a devida motivação [...]
A Constituição não prevê sanção à falta de resposta e pronunciamento da autoridade, mas parece-nos certo que ela pode ser constrangida a isso por via do mandado de segurança, quer quando se nega expressamente a pronunciar-se quer quando omite"
(Curso de direito constitucional positivo. 6. ed. São Paulo: RT, 1990, p.

382-3).

5. A demora excessiva e injustificada da Administração para cumprir obrigação que a própria Constituição lhe impõe é omissão violadora do princípio da eficiência, na medida em que denuncia a incapacidade do Poder Público em desempenhar, num prazo razoável, as atribuições que lhe foram conferidas pelo ordenamento (nesse sentido, o comando do art. 5º, LXXVIII, da CF). Fere, também, a moralidade administrativa, por colocar em xeque a legítima confiança que o cidadão comum deposita, e deve depositar, na Administração. Por isso que semelhante conduta se revela ilegal e abusiva, podendo ser coibida pela via mandamental, consoante previsto no art. 1.º, caput, da Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009.

6. Ordem concedida para determinar à autoridade impetrada que, no prazo do art. 49 da Lei n. 9.784/1999, decida, em caráter final e como entender de direito, o requerimento administrativo de concessão de anistia formulado pela impetrante, no âmbito do Processo Administrativo n. 2001.01.11994.

(MS 19.132/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/03/2017, DJe 27/03/2017) Negritei

Na hipótese dos autos, o ente municipal até a data do ajuizamento da ação não havia respondido aos requerimentos protocolados pela agravada em 10 de junho de 2020 perante a Secretaria Municipal de Habitação – SEHAB.

Assim, inegável o direito da agravada em ter apreciado o seu pedido, por força de preceito constitucional.

No tocante a alegação do agravante, no sentido de que a liminar exauriu o objeto da ação, necessário ponderar que a

não concessão da medida importaria em maiores prejuízos a agravada e a própria demanda, uma vez que a aquela necessitava das informações de forma imediata, com a finalidade de saber sobre a sua situação cadastral e contemplação no programa.

Nesse sentido manifesta-se a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO À SAÚDE - DIREITO SOCIAL COM ACESSO UNIVERSAL E IGUALITÁRIO - OBSERVÂNCIA DA DIRETRIZ DO ATENDIMENTO INTEGRAL - DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DISPONÍVEL - LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONFORME PRECEDENTE DO STJ - INOCORRÊNCIA DE ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO - TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL APTO A REALIZAR PROCEDIMENTO CIRÚRGICO SOLICITADO POR MÉDICO DO SUS - PRESUNÇÃO DE VALIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO OU POSTERGAÇÃO DE TRATAMENTOS - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DEMONSTRADOS - POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE MEDIDA COERCITIVA. 1-
A vedação da concessão da tutela antecipada, contida na Lei nº 8.437/92 e na Lei nº 9.494/97, deve ser excepcionada nos casos em que a não concessão da medida antecipatória importar na prejudicialidade da própria demanda; 2-
A concessão da tutela provisória de urgência, em caráter liminar, exige a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/2015; 3- A saúde é um direito humano fundamental social inserido no art. 6º da Constituição Federal, razão pela não pode distinguir rico de pobre. Embora se deva admitir que o acesso universal à saúde deve ser igualitário (art. 196) de acordo com as políticas públicas instituídas por lei (art. 197), não há como excluir tratamentos necessários, nem criar uma lista de espera sem perspectivas de prazo para o atendimento, porque também está assegurado o atendimento integral (CF, art. 198, II); 5 - Embora a saúde constitua um direito público subjetivo disponível da pessoa, atendo à segurança jurídica por força de precedentes do STJ, tribunal de superposição, por uma questão de segurança jurídica é de se reconhecer a legitimidade do Ministério Público para propor ações individuais em favor de incapazes; 6- Na ausência de contraindicação técnica de outro profissional da saúde, da prescrição de tratamento apresentada por médico do SUS , que está no exercício de atribuição pública, decorre a presunção de certeza e validade; 7- A adoção de medidas coercitivas para assegurar a aquisição do medicamento ou a realização de procedimento, depende do juízo de convencimento do magistrado, a quem compete avaliar a necessidade de sua imposição, no caso concreto, se porventura houver resistência ao cumprimento da ordem judicial. (TJ-MG - AI: 10000160448213001 MG, Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 23/02/2017, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/02/2017)” Negritei

Por fim, em relação a alegação de suposta interferência indevida do judiciário no executivo, não merece prosperar, uma vez que a interferência no caso é legitima, já que a administração, até a concessão da liminar, estava descumprindo preceito constitucional.

Destarte, não vislumbro razões para reformar a decisão de primeiro grau, a qual merece ser mantida em todos os seus termos
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos termos das razões acima.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 15/12/2021